Tribunal: TJES
Processo: 5013670-42.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013670-42.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO SOUZA LIMA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
HELIO SOUZA LIMA em face de SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL,
que questiona a parte autora a existência de protesto em seu desfavor, por débito que desconhece. Requer a declaração de inexistência do débito, bem como a fixação de indenização por danos morais.

Em sede de sentença o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, pautado na falta de interesse de agir, dada a inexistência de requerimento administrativo para resolução da controvérsia.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, de forma prematura, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, por entender que a parte autora deveria ter formulado prévio requerimento administrativo junto à empresa de saneamento para questionar o débito e o consequente protesto.

A r. sentença, contudo, não merece subsistir, impondo-se sua reforma para o regular prosseguimento do feito.

É cediço, no âmbito do Direito Processual Civil e em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), que o acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental do cidadão, sendo o interesse de agir verificado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional.

No caso específico de protesto de títulos ou de cobranças por empresas concessionárias de serviços públicos, como a Recorrida (empresa de saneamento), não se pode erigir o exaurimento da via administrativa como condição indispensável para o ajuizamento da ação judicial.

O pleito formulado pela parte autora (cancelamento do protesto e discussão do débito) configura, por si só, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a solução da lide, sendo a via judicial o meio adequado para obter a tutela pretendida.

A exigência de prévio requerimento administrativo é reservada a situações excepcionais, mormente naquelas que envolvem a concessão de benefícios previdenciários (conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal), não se aplicando à relação jurídico-material em tela, que versa sobre a legalidade de cobranças e atos de negativação/protesto.

O protesto realizado, ato de publicidade que restringe o crédito e gera prejuízo à honra objetiva e subjetiva da parte, é o elemento que demonstra a resistência à pretensão autoral, configurando, de imediato, a lide e a urgência da tutela.

Portanto, a resistência à pretensão é presumida ou, ainda, evidenciada pelo próprio ato de protestar o título.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito para regular processamento e julgamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)